Tribunal: TJPA
Processo: 0809321-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809321-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SARA DO NASCIMENTO CARDOSO

AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir banca examinadora de concurso público a atribuir pontuação por título de pós-graduação à candidata, em razão da não apresentação, na forma exigida pelo edital, do diploma de pós-graduação autenticado e ausência de demonstração de correlação do título com o cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir pontuação por título de pós-graduação apresentado fora do prazo e sem autenticação exigida pelo edital, bem como se há ilegalidade na negativa da banca quanto à aceitação do título, diante da vinculação das partes às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização de requisitos formais objetivos, como prazo e autenticação de documentos.

4. Não demonstrada, nos autos, a apresentação regular e tempestiva do título de pós-graduação devidamente autenticado, em descompasso com o edital, incabível a concessão da tutela para atribuição da pontuação pleiteada.

5. A avaliação da compatibilidade do título com as atribuições do cargo compete à discricionariedade técnica da banca, cabendo ao Judiciário apenas o controle formal, inexistindo ilegalidade manifesta no caso concreto.

6. O risco de preterição em concurso não caracteriza, por si só, perigo de dano qualificado a justificar tutela de urgência em afronta às regras do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A inobservância das exigências formais do edital, relativas à apresentação e autenticação de títulos na fase de avaliação, impede a atribuição de pontuação ao candidato, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.”

2. “O Judiciário limita-se ao controle da legalidade formal nos concursos públicos, não cabendo substituir a avaliação técnica da banca examinadora na análise da compatibilidade dos títulos apresentados, salvo manifesta ilegalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0809321-25.2024.8.14.0000, interposto por Sara do Nascimento Cardoso, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar em Antecipação de Tutela (processo nº 0802417-97.2024.8.14.0061), indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante.

Na origem, a autora pleiteou, em face da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC e do Município de Tucuruí, a atribuição de pontuação referente ao título de especialidade apresentado no concurso público para provimento de cargos de Professor de Educação Geral, inscrição nº 16.456, realizado sob o Edital nº 01/2023, em razão da não computação do título de pós-graduação apresentado, sob a justificativa de que a graduação apresentada não correspondia ao exigido no edital (Pedagogia).

O pedido de liminar visava compelir a banca examinadora a receber o comprovante de título apresentado e a computar o ponto respectivo, alterando a classificação da autora no certame.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ainda que se possa suspeitar, à primeira vista, de possível formalismo exacerbado pela cobrança de certificado de especialização juntamente com o diploma, vislumbra-se que a exigência da banca examinadora de que a previsão editalícia visa permitir a verificação da correlação do título apresentado pelo candidato com a área de conhecimento do cargo para o qual ele concorreu. O caso específico da autora seria um exemplo claro dessa necessidade, já que o curso de 'Psicopedagogia e Educação Especial' utiliza uma nomenclatura que não possibilita uma análise do seu conteúdo, mormente pelo fato da autora sequer juntar aos autos com a inicial seu diploma de graduação em conjunto com o referido certificado.

Nesse sentido, não verifico ilegalidade ou formalismo exacerbado nessa exigência da banca examinadora impetrada.

Pelo exposto, com fulcro nos fundamentos acima expostos, e considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada."

Inconformada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão merece reforma por ter desconsiderado documentos idôneos, como diploma de graduação e histórico escolar, que comprovariam o atendimento aos requisitos editalícios.

A agravante sustenta, em síntese, que o diploma apresentado atesta a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, motivo pelo qual faz jus à pontuação do título de especialista, invocando violação ao princípio da legalidade, igualdade, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade na avaliação dos títulos. Pleiteou, em sede recursal, a concessão de tutela provisória para que lhe fosse atribuída a pontuação de 1 (um) ponto na fase de avaliação de títulos, bem como, ao final, a reforma integral da decisão interlocutória.

Em decisão monocrática, conheci do recurso, reconhecendo o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Entretanto, ao apreciar a tutela de urgência requerida, deixei de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender não estar suficientemente evidenciada, de plano, a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, tampouco demonstrado perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo o caso maior dilação probatória e manifestação da parte contrária.

A parte recorrida, regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme se extrai das certidões constantes nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que não restou comprovado o atendimento dos requisitos editalícios pela agravante para fins de pontuação na fase de títulos, havendo entendimento consolidado tanto na jurisprudência deste Egrégio Tribunal quanto dos Tribunais Superiores no sentido de que a Administração e os candidatos estão vinculados às regras editalícias, sendo inviável a atribuição de pontuação diversa daquela expressamente prevista no edital, especialmente diante da ausência de comprovação documental idônea e tempestiva por parte da recorrente.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, que concedeu, ou não, a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A agravante, insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a banca examinadora a atribuir-lhe pontuação referente ao título de pós-graduação apresentado na fase de avaliação de títulos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023.

Fundamenta seu recurso na tese de que atendeu a todos os requisitos editalícios ao apresentar diploma de Licenciatura em Pedagogia, bem como certificado de pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Especial, sustentando que não haveria exigência editalícia expressa de que a especialização deveria ser exclusivamente correlata à pedagogia, tampouco que a ausência de autenticação na entrega inicial seria suficiente para desconsiderar o título apresentado.

Sustenta, ainda, que a não atribuição de pontuação violaria os princípios da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica, igualdade e acesso ao cargo público, pleiteando, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado o cômputo do ponto relativo à titulação de especialista.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendendo que a agravante não logrou comprovar, de plano, a plausibilidade do direito invocado, pois não apresentou, dentro do prazo e nos moldes do edital, o diploma de pós-graduação devidamente autenticado, requisito formal objetivo exigido expressamente para a fase de títulos.

A decisão ressaltou, ainda, que a especialização em Psicopedagogia e Educação Especial não permitia, de imediato, a verificação de correlação com o cargo pretendido, cabendo à candidata demonstrar tal compatibilidade, o que não se evidenciou na documentação juntada.

A apreciação do presente recurso exige a verificação da regularidade formal da documentação apresentada pela agravante e da observância ao princípio da vinculação ao edital.

O Edital nº 01/2023, em seus itens 9.10 e 9.11, exige a apresentação de diplomas e certificados autenticados em cartório, expedidos por instituição reconhecida pelo MEC e em área correlata ao cargo, sob pena de atribuição de nota zero na fase de avaliação de títulos.

A documentação colacionada aos autos revela que a agravante não apresentou, no momento oportuno e na forma determinada, o diploma de pós-graduação devidamente autenticado, tendo feito a juntada apenas em fase recursal administrativa.

Esta conduta encontra vedação expressa no edital e, em consonância com entendimento consolidado dos tribunais superiores e desta Corte, não é possível flexibilizar regra editalícia objetiva sob pena de afronta à isonomia entre candidatos e ao princípio da vinculação ao edital.

No que se refere à alegação de ausência de exigência de correlação da área de especialização, observa-se que o edital, ao prever a necessidade de titulação compatível com as atribuições do cargo, resguarda a discricionariedade técnica da banca examinadora para aferição do conteúdo dos títulos apresentados. O Poder Judiciário limita-se ao controle formal de legalidade, não lhe competindo substituir a avaliação técnica do órgão administrativo, salvo manifesta ilegalidade, o que não se evidencia nos presentes autos.

Por fim, não se demonstrou periculum in mora específico e qualificado, uma vez que o risco de preterição em concurso público é inerente à própria dinâmica dos certames e não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência em afronta às regras editalícias.

Corroborando com o entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 -
Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 -
É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810075-13.2021.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 21/07/2025